Tribunal: TJSP
Processo: 1013866-88.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 3o, DO CPC - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.